Tribunal: STF
Processo: Rcl 54508
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO TEOR DO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Ampére/PR, em face da decisão proferida pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais, no processo nº 0000681-41.2021.8.16.0186, pela qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.  



    2. Narra o reclamante que, na origem, o ora beneficiário, Oloir Vieira, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento do adicional de insalubridade, tomando como base de cálculo o vencimento efetivo do servidor e as consequentes diferenças salariais dos últimos cinco anos.  



    3. Informa que o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo como devido o pagamento do adicional, nos termos requeridos, apesar dos argumentos trazidos na contestação acerca da impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo. Noticia que interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da decisão e sua total improcedência, o qual teve seu provimento negado, mantendo-se a sentença, nos exatos termos da fundamentação. Sustenta violação ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte.  



    4. Alega que, diante do não reconhecimento da vigência do Decreto municipal nº 001, de 1998, devem ser validadas as disposições da Lei municipal nº 1.807, de 2018, que dispõe sobre o Regime Jurídico e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ampére/PR e dá outras providências. Assevera que o Juízo reclamado incorreu em usurpação de competência ao substituir o indexador do adicional de insalubridade, além de violar o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e do processo na origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.  



    6. O beneficiário, em sede de contestação, alega inadmissibilidade do manejo da reclamação como sucedâneo recursal. Afirma ausência de esgotamento das vias ordinárias. Alega vedação de reexame de legislação infraconstitucional. Sustenta que, no caso em tela, há na legislação norma que prevê o pagamento do adicional com base no vencimento do servidor, não se aplicando, dessa forma, o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Narra a sucessão das correspondentes leis no tempo. Entende ser inválido o art. 2º do Decreto municipal nº 001, de 1998, não podendo surtir qualquer efeito. Cita, como procedente, as Rcl nº 53.255/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/05/2022, p. 10/05/2022, e Rcl nº 53.369/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/05/2022, p. 20/05/2022. Requer seja negado seguimento à reclamação e, sucessivamente, julgado improcedente o pedido.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:  



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” 



    10. Constata-se, da decisão recorrida, que, na origem, o pedido foi julgado procedente, considerada a regência da Lei municipal nº 495, de 1990, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, e determina a utilização dos vencimentos do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. A ementa dessa decisão tem os seguintes termos:  



    “DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE AMPÉRE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. VERBA QUE PRESSUPÕE A EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR AOS AGENTES INSALUBRES. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.  



    11. Destaco, das fundamentações do Relator, trecho elucidativo quanto à legislação aplicável à espécie, o que evidencia não ter sido contrariado o entendimento firmado por esta Corte no mencionado paradigma:   



    “(...). I. Relatório dispensado, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 



    II. À partida, importante destacar que se está diante da possibilidade de julgamento monocrático do recurso, uma vez que se trata de entendimento dominante desta Turma quanto ao tema colocado em discussão, levando em conta, ainda, o disposto na Súmula 568 do STJ, no artigo 12, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Paraná, bem como no artigo 932 do Código de Processo Civil. 



    O recurso deve ser conhecido, vez que preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade. 



    Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial movida por OLOIR VIEIRA para o fim de condenar o ente municipal a pagar apenas as diferenças do adicional de insalubridade a ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidas e atualizadas monetariamente (mov. 32.1 – autos principais).



    Inconformado, o MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR pugna pela reforma da sentença para o fim de manter como correta a base de cálculo sobre o salário mínimo para o adicional de insalubridade, até que nova lei seja sancionada alterando a referida base de cálculo (mov. 38.1 – autos principais). 



    Pois bem. 



    A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora.



    O pagamento do adicional de insalubridade no âmbito do Município de Ampére era previsto na Lei Municipal n.º 495/90, em seu artigo 69, senão vejamos:



    Art.69º - Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre os vencimentos do cargo efetivo, a ser-lhes pago a partir da data do requerimento devidamente protocolado.



    Posteriormente, o Decreto n.º 001/98 do Município de Ampére estabeleceu que o adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo constitucional de acordo com a Lei n.º 6.514/77 e Portaria Ministerial n.º 3.214/78. Vejamos: 



    Art. 2° - O Adicional de Insalubridade incidirá sobre o Salário Mínimo Constitucional de acordo com a Lei nº 6.514/77 e Portaria Ministerial nº 3.214/78, enquanto que o Adicional de Periculosidade incidirá sobre os vencimentos-base do servidor.



    Restou incontroverso nos autos, portanto, que a municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, cuja hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7°, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim: 



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    (...)



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;



    Ademais, a Súmula Vinculante n.º 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    Portanto, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2° do Decreto n.º 001/98 do Município de Ampére, da qual decorre o efeito repristinatório, restabelecendo-se a redação do artigo 69 da Lei Municipal n.º 495/90, a qual determina o cálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.



    Desse modo, razão não assiste ao Recorrente, de modo que não há que se falar em reforma da sentença prolatada pelo d. Juízo de origem. 



    Em casos análogos, já se pronunciou esta Turma Recursal:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE AMPÉRE. DECRETO E LEI MUNICIPAIS QUE FIXARAM O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO INCISO IV DO ARTIGO 7º, CF. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. ILEGALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO REGULAMENTAR REVOGAR DISPOSIÇÃO DE LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E HIERARQUIA DAS NORMAS. LIMITAÇÕES DO DECRETO ENQUANTO NORMA SECUNDÁRIA. REPRISTINAÇÃO DE LEI ANTERIOR. ARTIGO 69 DA LEI MUNICIPAL N. 495/1990. VENCIMENTOS EFETIVOS COMO BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LJE, ART. 46). Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000757-65.2021.8.16.0186 - Ampére - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 28.03.2022). Grifos nossos. 



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMPERE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 04, DO STF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 69 DA LEI MUNICIPAL N° 495/1990. VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...) (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000234-53.2021.8.16.0186 - Ampére - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 16.03.2022). Grifos nossos. 



    DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE AMPÉRE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. VERBA QUE PRESSUPÕE A EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR AOS AGENTES INSALUBRES. REFLEXOS EM 13° SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000458-88.2021.8.16.0186 - Ampére - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 28.01.2022). Grifos nossos.



    Portanto, pelo exposto, é de se manter a sentença recorrida, razão pela qual CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR, nos termos da fundamentação acima. (...).”  



    12. Nos termos do acórdão reclamado, manteve-se a pecha de inconstitucionalidade da norma mediante a qual se adotava o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.  Retomou-se, então, a aplicação da norma anterior, não havendo que se falar em contrariedade ao verbete nº 4 da Súmula do Supremo.



    13. Ou seja, a controvérsia não revela substituição, pela via judicial, de base de cálculo de adicional, mas, sim, aplicação de efeitos repristinatórios de norma local anterior que foi substituída por diploma que, por sua vez, veio a ser posteriormente declarado inconstitucional em controle difuso.



    14. Nessa mesma linha de entendimento, são as seguintes decisões envolvendo essa situação referente ao Município de Ampére/PR: Rcl nº 53.939-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022; Rcl nº 54.519/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2022, p. 1º/09/2022; Rcl nº 54.520/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/08/2022, p. 09/08/2022; Rcl nº 53.255/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06/05/2022, p. 10/05/2022; Rcl nº 53.369/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/05/2022, p. 20/05/2022; e Rcl nº 54.506/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/07/2022, p. 13/07/2022.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator